Tribunal: TJMT
Processo: 1029393-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029393-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), LEVI DE ALMEIDA - CPF: 278.975.249-49 (EMBARGADO), LEVI DE ALMEIDA - CNPJ: 58.054.076/0001-80 (EMBARGADO), TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 720.392.139-53 (EMBARGADO), TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.966/0001-77 (EMBARGADO), ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 006.033.939-00 (EMBARGADO), ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.582/0001-54 (EMBARGADO), CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 034.087.689-19 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA - CNPJ: 58.047.943/0001-50 (EMBARGADO), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CPF: 036.781.749-73 (EMBARGADO), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.329/0001-86 (EMBARGADO), TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA - CPF: 058.809.469-24 (EMBARGADO), TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA - CNPJ: 58.079.507/0001-62 (EMBARGADO), LEVI RICARDO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.442/0001-61 (EMBARGADO), LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.560/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Constitui inovação recursal inadmissível a pretensão de introduzir, por meio de embargos declaratórios, matéria não ventilada nas razões do agravo de instrumento, configurando questão nova que não foi objeto de debate ou apreciação no julgamento do recurso.

O princípio da preclusão consumativa impede que a parte, após esgotar a oportunidade de apresentar todos os seus argumentos no recurso próprio, venha posteriormente, por meio de embargos de declaração, trazer tese diversa ou complementar sua argumentação originária.

Não há omissão quando o julgado não enfrenta matéria que não lhe foi submetida pelas partes no momento processual adequado, sendo vedado o conhecimento de questão não suscitada no recurso principal.

Os efeitos da essencialidade reconhecida judicialmente perduram apenas durante o
stay period
, cessando automaticamente com o término desse prazo, conforme decorre da literalidade do dispositivo legal aplicável, não demandando pronunciamento judicial específico para sua efetivação.

O prequestionamento não autoriza a parte a exigir que o julgador se manifeste sobre dispositivos legais relativos a teses que não foram objeto do recurso principal, sob pena de ampliação indevida do objeto recursal por via transversa.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1029393-96.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO JOHN DEERE S/A

EMBARGADOS:
LEVI DE ALMEIDA E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

rata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
, em face do v. acórdão que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente durante o período de
stay period
na recuperação judicial dos embargados.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que não teria ficado expressamente consignado que, ao término do prazo de blindagem legal, cessariam automaticamente os efeitos da essencialidade, independentemente de novo pronunciamento judicial.

Requer, assim, que seja suprida tal omissão, com a expressa declaração de que os credores fiduciários poderão retomar os bens imediatamente após o encerramento do
stay period
, sem necessidade de nova manifestação jurisdicional.

Contrarrazões aportadas em Id. 346246857, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 3°, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS DE CAPITAL UTILIZADOS NA ATIVIDADE PRODUTIVA – LAUDO PERICIAL – MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE DOS RECUPERANDOS DURANTE O
STAY PERIOD
– SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É admissível o reconhecimento judicial, ainda que de forma provisória, da essencialidade de bens móveis gravados com cláusula de alienação fiduciária, quando demonstrado, mediante elementos técnicos como laudo de constatação, inspeção
in loco
e relatório do administrador judicial, que tais bens — a exemplo de tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas — são corpóreos, duráveis, encontram-se na posse dos devedores, são empregados diretamente no processo produtivo e revelam-se indispensáveis à continuidade das atividades empresariais, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

A manutenção temporária da posse dos referidos bens durante o período de blindagem legal (
stay period
) não configura violação aos direitos do credor fiduciário, tampouco exige contraprestação financeira, por decorrer expressamente de norma legal excepcional, voltada à preservação da empresa e à maximização do atendimento aos credores. Inexistente prova de abuso, de esvaziamento da garantia ou de desvio de finalidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.”

Pois bem.

Não assiste razão à parte embargante.

Compulsando detidamente as razões do agravo de instrumento apresentadas pelo embargante, constata-se que em nenhum momento foi suscitada a questão relativa à necessidade de pronunciamento judicial expresso acerca da cessação automática dos efeitos da essencialidade ao término do
stay period
.

O recurso de agravo de instrumento concentrou-se exclusivamente na impugnação do reconhecimento da essencialidade dos bens, sustentando a ausência de comprovação técnica adequada, a genericidade do laudo pericial e a insuficiência probatória quanto à imprescindibilidade dos ativos para a atividade empresarial das recuperandas.

A pretensão ora deduzida nos embargos declaratórios constitui, portanto, manifesta inovação recursal, na medida em que introduz matéria não ventilada nas razões do agravo de instrumento. Trata-se de questão nova, que não foi objeto de debate ou apreciação no julgamento do recurso, não podendo ser conhecida pela via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o princípio da preclusão consumativa impede que a parte, após esgotar a oportunidade de apresentar todos os seus argumentos no recurso próprio, venha posteriormente, por meio de embargos de declaração, trazer tese diversa ou complementar sua argumentação originária.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, a permitir que a parte complete ou modifique a fundamentação de seu recurso anterior, introduzindo argumentos que poderiam e deveriam ter sido apresentados oportunamente.

No caso concreto, o acórdão embargado apreciou integralmente a matéria submetida ao julgamento deste Tribunal por meio do agravo de instrumento, pronunciando-se de forma fundamentada sobre a regularidade do reconhecimento da essencialidade dos bens durante o
stay period
, com base em laudo técnico, manifestação do administrador judicial e parecer ministerial.

Neste tear, a circunstância de o acórdão não ter se manifestado expressamente sobre a desnecessidade de novo pronunciamento judicial para a retomada dos bens após o término do
stay period
não configura omissão sanável por embargos declaratórios, uma vez que tal questão não foi objeto do recurso de agravo de instrumento. Ou seja, não há omissão quando o julgado não enfrenta matéria que não lhe foi submetida pelas partes no momento processual adequado.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar da existência de alguma omissão, o que se admite apenas para argumentar, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os efeitos da essencialidade reconhecida judicialmente perduram apenas durante o
stay period
, cessando automaticamente com o término desse prazo, conforme, aliás, reconhece a própria jurisprudência colacionada pelo embargante.

Tal entendimento decorre da própria literalidade do dispositivo legal aplicável, não demandando pronunciamento judicial específico para sua efetivação, tratando-se de consequência natural do decurso do prazo legal de blindagem.

Quanto ao prequestionamento, observo que a matéria efetivamente debatida no acórdão embargado encontra-se devidamente enfrentada, tendo sido aplicados os dispositivos legais pertinentes à controvérsia submetida a julgamento.

O prequestionamento não autoriza a parte a exigir que o julgador se manifeste sobre dispositivos legais relativos a teses que não foram objeto do recurso principal, sob pena de se permitir a ampliação indevida do objeto recursal por via transversa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026